Tribunal: TCU
Processo: 021.683/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Alberto de Sampaio Ferraz Jardim Sayão, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos a título de Bolsa (processo 305978/2005-5), na modalidade Produtividade em Pesquisa (PQ), junto à Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), no período de 1o/3/2006 a 30/3/2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Alberto de Sampaio Ferraz Jardim Sayão, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos a título de Bolsa (processo Processo 305978/2005-5 ), na modalidade Produtividade em Pesquisa (PQ), junto à Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), no período de 1o/3/2006 a 30/3/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel o responsável Alberto de Sampaio Ferraz Jardim Sayao, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a', 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do responsável Alberto de Sampaio Ferraz Jardim Sayao, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/9/2006 1.077,00 5/9/2006 1.100,00 4/10/2006 1.185,00 4/10/2006 1.100,00 6/11/2006 1.185,00 6/11/2006 1.100,00 4/12/2006 1.185,00 4/12/2006 1.100,00 28/12/2006 1.185,00 4/1/2007 1.100,00 2/2/2007 1.185,00 2/2/2007 1.100,00 5/3/2007 1.185,00 5/3/2007 1.100,00 4/4/2007 1.185,00 4/4/2007 1.100,00 3/5/2007 1.185,00 3/5/2007 1.100,00 4/6/2007 1.185,00 4/6/2007 1.100,00 4/7/2007 1.185,00 4/7/2007 1.100,00 2/8/2007 1.185,00 2/8/2007 1.100,00 3/9/2007 1.185,00 5/9/2007 1.100,00 1/10/2007 1.185,00 1/10/2007 1.100,00 5/11/2007 1.185,00 5/11/2007 1.100,00 4/12/2007 1.185,00 4/12/2007 1.100,00 27/12/2007 1.185,00 4/1/2008 1.100,00 6/2/2008 1.185,00 6/2/2008 1.100,00 5/3/2008 1.185,00 5/3/2008 1.100,00 3/4/2008 1.185,00 3/4/2008 1.100,00 5/4/2006 1.077,00 5/4/2006 1.100,00 4/5/2006 1.077,00 4/5/2006 1.100,00 5/6/2006 1.077,00 5/6/2006 1.100,00 5/7/2006 1.077,00 5/7/2006 1.100,00 3/8/2006 1.077,00 3/8/2006 1.100,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao responsável.